Tribunal: TJBA
Processo: 8179177-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179177-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO FERNANDES PIRES

Advogado(s)
:
THIAGO PAIVA CALDAS, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

APELADO: OFICIALA DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO POR OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE VIA PRÓPRIA PARA IMPUGNAÇÃO DO ATO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA IMPOSSIBILIDADE DO OFICIAL FIGURAR POR AUTORIDADE COATORA. FALTA DE PODER DE DECISÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação Mandamental ajuizada por particular em face de ato praticado pela Oficiala do 3º Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA, visando o cancelamento da averbação de arrolamento de bens, sob o argumento de que já teria havido comunicação da alienação do imóvel à Receita Federal.
Sentença proferida pela Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
Interposição de Apelação Cível buscando a reforma da sentença com base na suposta adequação do Mandado de Segurança para impugnar o ato cartorário, pleiteando ainda a aplicação da teoria da causa madura.
Apresentação de contrarrazões pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença.
Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o Mandado de Segurança é via processual adequada para impugnar exigência formulada por Oficiala de Registro de Imóveis, ante a existência de procedimento administrativo de suscitação de dúvida registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança se destina à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas

corpus
ou
habeas data
, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.
O art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009 veda a utilização do Mandado de Segurança quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo.
No âmbito registral, a Lei nº 6.015/1973, art. 198, prevê o procedimento de Suscitação de Dúvida como meio específico para impugnação de exigências feitas por Oficial de Registro, permitindo a submissão da controvérsia ao juízo competente.
A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, tem reconhecido que a existência de procedimento administrativo específico inviabiliza a utilização do mandado de segurança, quando não demonstrada a presença de ilegalidade flagrante ou urgência incompatível com a via administrativa.
O ato impugnado praticado pela Oficiala do 3º Registro de Imóveis não configurou ilegalidade manifesta, tratando-se de ato fiscalizável pelo juízo competente, a quem cabe decidir sobre a legalidade da exigência por meio da dúvida registral.
Precedentes citados: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24080451720248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, julgado em 28/08/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1004665-68.2022.8.26.0132, Rel. João Pazine Neto, julgado em 30/04/2024; STJ - REsp: 2125826 PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/10/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
Tese de julgamento: “É incabível a impetração de mandado de segurança para impugnar exigência de Oficial de Registro de Imóveis, quando existente o procedimento específico da suscitação de dúvida previsto na Lei nº 6.015/1973, salvo demonstração de ilegalidade manifesta ou urgência que inviabilize a via própria.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos LXIX
Lei nº 6.015/1973: art. 198
Lei nº 12.016/2009: arts. 1º e 5º, inciso I
Código de Processo Civil: art. 485, IV
Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24080451720248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, julgado em 28/08/2024
TJ-SP - Apelação Cível: 1004665-68.2022.8.26.0132, Rel. João Pazine Neto, julgado em 30/04/2024
STJ - REsp: 2125826 PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/10/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8179177-61.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante Márcio Fernandes Pires e apelada Oficiala do 3º Registro de Imóveis de Salvador.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II